Tribunal: TJDFT
Processo: 0013984-80.2017.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. DESVALOR. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. DECOTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO 1/4. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A utilização de condenações transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade do réu, razão pela qual deve ser decotada.

2. “diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...).” (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018).

3. Esta e. Corte, em consonância com o entendimento consolidado do c. Superior de Justiça, possui compreensão no sentido de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão, não sendo bastante para tanto, o simples fato de ser a reincidência específica. Assim, a fração de 1/6 deve orientar o julgador no momento da segunda fase da dosimetria da pena, permitindo-se aumento superior a tal patamar somente quando presente fundamentação concreta, não sendo a especificidade da reincidência esteio para tanto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.